Tribunal: STF
Processo: AI 559929
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. - Inatacados todos
os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
II
 - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se
nega provimento.